Tribunal: STJ
Processo: 5003750-78.2022.8.13.0433
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2237096 - MG(2025/0378231-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: AGUIA
COOPERATIVA
MISTA
DE
TRANSPORTES
E
SERVICOS GERAIS
ADVOGADO
: HAMILTON ROQUE MIRANDA PIRES - MG058496
AGRAVADO
: UBAI TRANSPORTES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: IGOR MARTINS ALMEIDA - MG183477
INTERES.
: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO PARA O
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL DO NORTE
DE MINAS CODANORTE
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
OMISSÃO AUSENTE.
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
PREVISÃO
EDITALÍCIA.
VINCULAÇÃO
AO
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
1.
art. 1.022
CPC/2015,
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente,
2.
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54713409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:36:11
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: a6595314-3ad3-4741-9a24-8f881ba73a1d

Documento eletrônico VDA54713409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:36:11
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: a6595314-3ad3-4741-9a24-8f881ba73a1d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2237096 - MG(2025/0378231-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: AGUIA
COOPERATIVA
MISTA
DE
TRANSPORTES
E
SERVICOS GERAIS
ADVOGADO
: HAMILTON ROQUE MIRANDA PIRES - MG058496
AGRAVADO
: UBAI TRANSPORTES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: IGOR MARTINS ALMEIDA - MG183477
INTERES.
: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO PARA O
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL DO NORTE
DE MINAS CODANORTE
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
OMISSÃO AUSENTE.
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
PREVISÃO
EDITALÍCIA.
VINCULAÇÃO
AO
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
1.
art. 1.022
CPC/2015,
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente,
2.
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ÁGUIA COOPERATIVA MISTA DE
TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS contra decisão monocrática desta relatoria
que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento,
assim ementada (e-STJ, fl. 1.072):

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
OMISSÃO AUSENTE.
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO
AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Documento eletrônico VDA54217596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:22
Código de Controle do Documento: 3e59ecf5-5daa-480a-8e79-cc353c52f084

A agravante, em suas razões (e-STJ, fls. 1.082-1.088), sustenta a existência
de omissão no acórdão recorrido, pois "adoção de tese não debatida nos autos, e
sequer invocada pelos Recorridos, teoria do adimplemento substancial, incorre em
julgamento
e em supressão de instância, bem como, considerando a teoria
extra petita
da causa madura, considerando as premissas fáticas estabelecidas no acórdão".
Alega a inaplicabilidade da Súmula
porque todas as premissas já
7/STJ,
estão devidamente delimitadas no acórdão de origem, não havendo falar em reanálise
de fatos ou provas, mas tão somente avaliar se a aplicação da legislação.
Defende que a questão não se consubstancia em mero reexame de fatos,
mas sim em revaloração da qualificação jurídica de fatos incontroversos e correção de
erro de direito na aplicação da legislação federal.
Assevera que "se considerasse existente o vício formal da ausência de
republicação, a consequência jurídica imposta pelo Tribunal de origem – a anulação
total e irrestrita do certame e de todos os contratos em execução – ignorou o dever de
ponderação imposto pela LINDB. A análise sobre a proporcionalidade da medida
anulatória e a possibilidade de modulação de seus efeitos para preservar o interesse
público (continuidade do transporte escolar) é uma questão puramente de direito, que
não exige reexame fático" (e-STJ, fl. 1.086).
Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo colegiado.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 1.093).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos da agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
No que tange à suposta negativa de prestação jurisdicional, é preciso deixar
claro que o Tribunal estadual resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no
processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com relação
a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na
prestação de tutela jurisdicional.
Destaque-se, nesse sentido, o seguinte excerto (e-STJ, fls. 961-962 – sem
destaque no original):

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso, uma vez que deixou de
enfrentar o pedido expresso da embargante de aplicação da LINDB ao caso
concreto, em especial seus artigos 20 e 21.
Pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja reformada a sentença
recorrida “para o fim de se conceder parcialmente a segurança e se anular
Documento eletrônico VDA54217596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:22
Código de Controle do Documento: 3e59ecf5-5daa-480a-8e79-cc353c52f084

parcialmente o processo licitatório até a fase em que se modificou o edital,
com determinação de que seja reaberta a fase de lances com fixação de
prazo de 8 (oito) dias úteis para realização de novo certame, devidamente
publicada a reabertura no diário oficial”. (documento n. 01).
(...)
Na hipótese, o julgamento colegiado fundamentou a controvérsia de
forma clara, destacando que, como principal vetor regulamentador dos
concursos públicos, encontra-se o princípio da vinculação ao edital,
segundo o qual as regras contidas no edital deverão ser cumpridas, ou
estarão na contramão dos princípios da legalidade e publicidade.
Ademais, a Turma Julgadora destacou que, considerando que foi
realizada alteração no edital capaz de alterar a formulação de propostas
e que tal alteração não foi divulgada da mesma forma que se deu a
publicação do edital, está evidenciada a nulidade do Processo
Licitatório, bem como os atos de contratação e adjudicação relativos
ao referido procedimento. Assim, a Turma Julgadora concluiu pela
confirmação da sentença.
Logo, forçoso concluir que o acórdão embargado contém coerente
fundamento para justificar a conclusão adotada, inexistindo qualquer vício a
justificar o acolhimento do recurso.

Assim, cabe enfatizar que os embargos de declaração se revestem de
índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é o esclarecimento do
verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (art. 1.022 do
, não possuindo natureza de efeito modificativo.
CPC/2015)
Isso porque o acórdão recorrido chegou à conclusão de que "o julgamento
colegiado fundamentou a controvérsia de forma clara, destacando que, como principal
vetor regulamentador dos concursos públicos, encontra-se o princípio da vinculação ao
edital, segundo o qual as regras contidas no edital deverão ser cumpridas, ou estarão
na contramão dos princípios da legalidade e publicidade" (e-STJ, fl. 962).
Desse modo, tendo o Tribunal local motivado adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu ser cabível à
hipótese, inexiste omissão apenas pelo fato de ter o julgado decidido em sentido
contrário à pretensão da parte.
Ademais, o acórdão recorrido fundamentou da seguinte forma (e-STJ, fls.
924-925 – sem destaque no original):

No caso dos autos, a impetrante alegou que houve alteração do edital da
licitação, o qual não foi novamente publicado, o que ensejaria vício
insanável.
De fato, da análise dos autos, verifico que, após impugnação ao edital,
restou decidido “decotar do procedimento licitatório a exigência de
apresentação de qualquer informação quanto aos veículos, devendo ser
Documento eletrônico VDA54217596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:22
Código de Controle do Documento: 3e59ecf5-5daa-480a-8e79-cc353c52f084

observada esta obrigação, exclusivamente quando da efetiva contratação” e,
ainda, “decotar do procedimento licitatório a exigência de apresentação do
documento de programa de integridade (compliance) subitem 13.2.5 do
certame licitatório” (documento n. 12).
Entretanto, não houve nova publicação do edital com as alterações
promovidas. Como principal vetor regulamentador dos concursos
públicos, encontra-se o princípio da vinculação ao edital, segundo o
qual as regras contidas no edital deverão ser cumpridas, ou estarão na
contramão dos princípios da legalidade e publicidade.
Considerando que foi realizada alteração no edital capaz de alterar a
formulação de propostas e que tal alteração não foi divulgada da
mesma forma que se deu a publicação do edital, entendo que está
evidenciada a nulidade do Processo Licitatório
– Pregão
083/2021
Eletrônico Registro de Preços
bem como os atos de
024/2021,
contratação e adjudicação relativos ao referido procedimento, devendo
ser mantida a r. sentença.
A propósito, destacou o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Emanuel
de Souza Mazzoni: “Compulsados os autos, entendo, data maxima venia,
que a sentença deve ser confirmada. No presente caso, sustenta a
impetrante que a licitante vencedora não atendeu ao edital, em relação à
qualificação econômico-financeira.
Em razão disso, apresentado o recurso administrativo acerca dessa
irregularidade, a decisão administrativa foi desprovida de motivação. Além
disso, consta dos autos que houve significativa alteração do edital, sem,
contudo, ter sido o mesmo novamente publicado, com a reabertura do prazo
para apresentação de propostas pelos interessados, em nítida violação ao
disposto no
§4o da
que assim prevê: “Art. 21. Os
art. 21,
Lei no 8.666/93,
avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de
preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da
repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no
mínimo, por uma vez: (...) §4o Qualquer modificação no edital exige
divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.” “1 – Decotar do
procedimento licitatório a exigência de apresentação de qualquer informação
quanto aos veículos, devendo ser observada esta obrigação, exclusivamente
quando da efetiva contratação, como descrito no item 8.2.7 do Edital. 2 –
Decotar do procedimento licitatório a exigência de apresentação do
documento de programa de integridade (compliance) subitem 13.2.5 do
certame licitatório, uma vez que esta exigência não existe na
” A
Lei 8.66/93.
referida alteração tem o condão de alterar a forma de apresentação das
propostas.
Assim, a ausência de nova publicação do edital, com a reabertura do prazo,
viola a legislação de regência, bem como restringe a participação de
interessados que, após a aludida alteração, poderiam se inscrever no
Documento eletrônico VDA54217596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:22
Código de Controle do Documento: 3e59ecf5-5daa-480a-8e79-cc353c52f084

certame. Dessa forma, verifica-se a irregularidade do certame, motivo pelo
qual deve ser mantida a sentença que reconheceu a nulidade do
procedimento licitatório”.
Considerando que o acórdão recorrido baseou-se na aplicação do princípio
da vinculação ao instrumento convocatório – fundamentando na "irregularidade do
certame e na nulidade do procedimento licitatório, diante da ausência de nova
publicação do edital, com a reabertura do prazo, violando a legislação de regência,
bem como restringindo a participação de interessados que, após a aludida alteração,
poderiam se inscrever no certame" (e-STJ, fl. 925) –, evidencia-se o devido
enfrentamento do Tribunal de origem a todos os fundamentos apontados pela ora
agravante, de modo que a revisão de tal premissa ensejaria o reexame da matéria
fática, providência vedada nesta quadra recursal, nos termos da Súmula 7/STJ.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
o recurso especial não se presta à revisão de premissas fáticas firmadas pelas
instâncias ordinárias, salvo revaloração jurídica de fatos incontroversos, o que não foi
demonstrado pela parte agravante.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54217596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:22
Código de Controle do Documento: 3e59ecf5-5daa-480a-8e79-cc353c52f084

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.237.096 / MG
Número Registro: 2025/0378231-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232703827004 50037507820228130433
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGUIA COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTES E SERVICOS
GERAIS
ADVOGADO
: HAMILTON ROQUE MIRANDA PIRES - MG058496
RECORRIDO
: UBAI TRANSPORTES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: IGOR MARTINS ALMEIDA - MG183477
INTERES.
: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO PARA O
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL DO NORTE
DE MINAS CODANORTE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - RECURSOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGUIA COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTES E SERVICOS
GERAIS
ADVOGADO : HAMILTON ROQUE MIRANDA PIRES - MG058496
AGRAVADO
: UBAI TRANSPORTES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO : IGOR MARTINS ALMEIDA - MG183477
Documento eletrônico VDA54685150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:58
Código de Controle do Documento: 7bf5546a-08cf-4854-962e-6fbacdbda312

INTERES.
: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO PARA O
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL DO NORTE DE
MINAS CODANORTE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:58
Código de Controle do Documento: 7bf5546a-08cf-4854-962e-6fbacdbda312